Tribunal: STF
Processo: Rcl 63372
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (Processo 0000035-43.2020.5.10.0005), visando garantir a autoridade das decisões proferidas por esta SUPREMA CORTE nos autos da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017) e no Tema 253-RG (RE 599.628, Red. do ac. Min. JOAQUIM BARBOSA). 



    Na peça inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A partir daí, registramos que Decisão do Juízo RECLAMADO ordenou o pagamento de condenação trabalhista em desfavor desta Empresa Estatal sob rito ordinário de execução trabalhista, sob pena de penhora, entendendo não ser a parte Reclamada beneficiária do pagamento via regime de precatórios. 



    A TERRACAP havia apresentado manifestação em que suscitou a aplicação do regime de pagamento por precatórios para o adimplemento dos seus débitos oriundos de condenações judiciais, todavia, o pedido fora julgado improcedente do seguinte modo: […]



    A Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap (Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal), possui capital inicial formado pelos bens da Novacap, bem como pelos recursos que lhe foram transferidos, distribuídos 51% (cinquenta e um por cento) para o Distrito Federal, e 49% (quarenta e nove) por cento para a União, nos termos do art. 8º, da Lei federal nº 5.861/1972, ad literram: […]



    No contexto de criação da Terracap, foi constituída uma empresa pública sui generis, responsável pela execução, mediante remuneração, das atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, por intermédio da utilização, aquisição, administração, disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens, isto é, possui a missão institucional da administração de todas as terras públicas do Distrito Federal, revestida de personalidade jurídica de direito privado, na modalidade de sociedade anônima, a qual, por ser a única responsável pela alienação de terras públicas, não concorre no mercado com as demais sociedades empresárias.



    […]



    Mutatis mutandis, dentro do contexto econômico-social, a TERRACAP desempenha atividade pública. Situa-se, pois, à luz do princípio da equidade, em posição diferenciada das demais sociedades empresárias de mercado, exercendo função equiparada à de autarquia, que corresponde à própria atuação do Estado.



    […]



    Não existe outra empresa no ramo da Terracap que promova a alienação de imóveis públicos, mediante licitação prévia (ex vi da Lei 8.666/1993), e tenha como objetivo legal e estatutário o reinvestimento dos valores auferidos com as vendas no desenvolvimento social, econômico, agrícola e habitacional do Distrito Federal. 



    Ou seja, o reconhecimento do regime de precatórios para pagamento de dívida da Terracap não terá efeito colateral a quebra dos princípios da livre-concorrência, nem do exercício de atividade profissional ou econômica lícita.



    Conforme restou decidido no RE 599.628, julgado sob a sistemática da repercussão geral, Tema nº 253, o qual assentou as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucros entre seus acionistas. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 387, por exemplo, entendeu que entidade da administração indireta que gerencia recursos de Estado e presta serviço não concorrencial está inserida no regime de precatórios, e, sendo assim, “o bloqueio indiscriminado de provisões, além de desvirtuar o propósito do legislador estadual e violar os princípios constitucionais do sistema financeiro orçamentário, constitui ainda interferência indevida em desacordo com os princípios da independência e harmonia entre os poderes”.”



    Ao final, requer, no mérito, “a aplicação da sistemática dos precatórios, diante da vulneração do art. 100 da Constituição Federal pela decisão ora impugnada”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os paradigmas de confronto invocados são a ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017) e o Tema 253-RG (RE 599.628, Redator para o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJE de 17/10/2011).



    No caso, assiste razão à Empresa Pública Distrital. 



    O Juízo reclamado utilizou-se de premissa equivocada, ao assentar “não ser a parte Reclamada beneficiária do pagamento via regime de precatórios, intime-se para pagamento, sob pena de execução”.



    Verifica-se que a parte Reclamante é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está a operacionalização e a implementação de programas e projetos de desenvolvimento econômico e social de interesse do Distrito Federal, se valendo da gestão de bens na área do Distrito Federal incorporados ao seu patrimônio mediante desapropriação (art. 1º da Lei Distrital 4.586/2011 e art. 4º da Lei federal 5.861/1972), sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.



    Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, incide o decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017).”



    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018), o SUPREMO reafirmou o que assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. 



    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    Nessas circunstâncias, em que o Juízo Reclamado determinou o prosseguimento da execução direta contra a empresa pública prestadora de serviço público essencial sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos precedentes desta CORTE.



    Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a TERRACAP: Rcl 58.233 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 15/3/2023), Rcl 55.402 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 23/11/2022) e a Rcl 55.400 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 31/8/2022). Além disso, cito o precedente da 1ª TURMA desta CORTE:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 387. SUBMISSÃO DA EMPRESA PÚBLICA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 54.876 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma. DJe de 16/2/2023)



     



    Por fim, assinalo que, embora transitada em julgado a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito julgamento da 1ª Turma desta CORTE (Rcl 48.041 AgR, Red. do ac. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/9/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a submissão do cumprimento da condenação judicial da Reclamante ao regime constitucional dos precatórios.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente